Tribunal: STJ
Processo: 1015862-39.2017.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926179 - SP
(2025/0160066-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: BENEDITO TADEU ALVES FERREIRA
AGRAVANTE
: EDUARDO MACIEL NOGUEIRA
AGRAVANTE
: JOSE JOÃO DIAS
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS JORGETE
AGRAVANTE
: MARCOS DOS SANTOS TOMAZ
AGRAVANTE
: MARIO RICCI
AGRAVANTE
: MAURILIO FERREIRA DOS REIS
AGRAVANTE
: PAULO FELIPE DE AMORIM
AGRAVANTE
: RONALDO RIBEIRO
AGRAVANTE
: TERESINHA DE FATIMA SENA LIMA
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
PROCURADORA
: FERNANDA VISSOTO BISCAIA - SP480288
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
DIFERENÇAS SALARIAIS. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. TRÂNSITO EM
JULGADO DO MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISITO. SÚMULA
N. 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No caso em exame, o entendimento exarado pelo Juízo a quo
coincide com a orientação adotada pelo STJ, segundo o qual há
impossibilidade do ajuizamento da ação de cobrança, referente a períodos
anteriores à impetração de mandado de segurança, até que ocorra o trânsito
em julgado da sentença em ação mandamental. Incidência da Súmula n. 568
do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55181392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:47
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: ffbd3d6e-2142-46aa-99d9-936a67e54d05

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:47
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: ffbd3d6e-2142-46aa-99d9-936a67e54d05

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926179 - SP
(2025/0160066-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: BENEDITO TADEU ALVES FERREIRA
AGRAVANTE
: EDUARDO MACIEL NOGUEIRA
AGRAVANTE
: JOSE JOÃO DIAS
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS JORGETE
AGRAVANTE
: MARCOS DOS SANTOS TOMAZ
AGRAVANTE
: MARIO RICCI
AGRAVANTE
: MAURILIO FERREIRA DOS REIS
AGRAVANTE
: PAULO FELIPE DE AMORIM
AGRAVANTE
: RONALDO RIBEIRO
AGRAVANTE
: TERESINHA DE FATIMA SENA LIMA
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
PROCURADORA
: FERNANDA VISSOTO BISCAIA - SP480288
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
DIFERENÇAS SALARIAIS. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. TRÂNSITO EM
JULGADO DO MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISITO. SÚMULA
N. 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No caso em exame, o entendimento exarado pelo Juízo a quo
coincide com a orientação adotada pelo STJ, segundo o qual há
impossibilidade do ajuizamento da ação de cobrança, referente a períodos
anteriores à impetração de mandado de segurança, até que ocorra o trânsito
em julgado da sentença em ação mandamental. Incidência da Súmula n. 568
do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BENEDITO TADEU ALVES
FERREIRA e OUTROS contra decisão monocrática que conheceu do agravo para negar
provimento ao recurso especial (fls. 563-568).
Documento eletrônico VDA54730349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:32
Código de Controle do Documento: f2219f1f-fbf2-46f2-bffb-7ebf61c561d3

A parte agravante, além de repisar a necessidade de sobrestamento do feito,
alega que (fls. 628-639):

[...]
19. A fundamentação da r. decisão agravada se orienta no sentido de que
haveria jurisprudência pacífica acerca da controvérsia recursal. Entretanto, com o
devido e merecido respeito, a compreensão levada a efeito pelo acórdão do Tribunal
de origem revela-se dissonante de julgados recentes do STJ, que, versando sobre a
mesma matéria, caminham em sentido oposto ao adotado pelos precedentes
invocados na decisão ora agravada.
[...]
21. A questão jurídica delimitada cingia-se em saber se a certificação
formal do trânsito em julgado constituía requisito indispensável para que os
particulares beneficiados pela ordem mandamental pudessem propor ação ordinária
de cobrança de parcelas imediatamente anteriores à impetração, com fundamento no
§ 4o, da
e nas Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal
art. 14,
Lei 12.016/2009,
Federal.
[...]
26. Com efeito, em hipótese idêntica à presente, a C. Segunda Turma
manteve decisão que proveu o recurso especial para afastar a extinção do feito sem
resolução de mérito na origem, uma vez que, diante do informado trânsito em
julgado da ação mandamental n. 0600594-25.2008.8.26.0053, não haveria mais que
se falar no fato impeditivo arguido pelo Tribunal de origem.
[...]
35. O que se tem, inequivocamente, é a absoluta inexistência de norma que
exija o trânsito em julgado do
como verificador do interesse de agir. Portanto,
writ
com o máximo e sincero respeito a Vossa Excelência, não caberia orientação
contrária, sintetizada em impedir o trânsito da presente demanda, por ausência de
previsão legal.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada ou que o feito seja submetido
ao julgamento do colegiado.
Devidamente intimada, a parte agravada apresentou impugnação (fls. 651-
657) requerendo a manutenção da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
Não obstante os combativos argumentos da parte agravante, as razões
deduzidas neste agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão
atacada, que merece ser mantida.
No que diz respeito à necessidade do trânsito em julgado como pressuposto de
condição de ajuizamento da ação de cobrança, a Corte
assim manifestou-se (fls.
a quo
296-299):

Documento eletrônico VDA54730349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:32
Código de Controle do Documento: f2219f1f-fbf2-46f2-bffb-7ebf61c561d3

[...]
Nos termos do decidido, este Relator adota o entendimento de que o
ajuizamento da ação de cobrança oriundo de sentença concessiva em sede de
mandado de segurança coletivo pressupõe o trânsito em julgado da referida decisão,
situação não concretizada quando da distribuição da demanda, tampouco no
momento do sentenciamento do feito, não se cogitando da possibilidade de
superveniente implementação da condição da ação, a obstar o julgamento de mérito
do feito.
Além disso, a Colenda Turma Especial da Seção de Direito Público desta
Corte, ao fixar a tese do Tema 18, de IRDR, estabeleceu que o interesse de agir ao
ajuizamento da ação de cobrança embasada em Mandado de Segurança Coletivo
nasce do trânsito em julgado da sentença que decidir a impetração, pois, apenas
neste momento, haverá a estabilidade do direito material.
[...]
Não se trata, portanto, de negar direito reconhecido em sede de mandado de
segurança coletivo, mas da inviabilidade da cobrança desprovida de título judicial
passado em julgado, pois a comprovação de sua ocorrência deve se dar no
ajuizamento, como condição da ação e não no seu transcurso.

Assim, correta a incidência da Súmula n. 568 do STJ ao caso em tela, uma vez
que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ.
Confiram-se:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. COBRANÇA DE VALORES
REFERENTES AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DE
MANDAMUS COLETIVO. INTERESSE DE AGIR. TRÂNSITO EM JULGADO
SUPERVENIENTE. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO.
QUESTÃO DE ORDEM NO TEMA N. 1.146/STJ.
I - É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, para o ajuizamento de ação de cobrança visando à percepção de parcelas
pretéritas à impetração de mandado de segurança coletivo, é indispensável o prévio
trânsito em julgado da decisão concessiva no
.
writ
II - A superveniência do trânsito em julgado do mandado de segurança não
tem o condão de sanar a ausência de interesse de agir existente no momento da
propositura da ação, impondo-se aos beneficiários o ajuizamento de nova demanda
no prazo prescricional, conforme entendimento reafirmado pela Primeira Seção ao
desafetar o Tema n. 1.146 /STJ (
.
REsp n. 1.836.423/SP)
III - A mera proposta ou fase de análise de afetação de recurso ao rito dos
repetitivos não autoriza o sobrestamento do feito, inexistindo vinculação automática
sem a efetiva decisão do órgão competente.
[...]
V - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena
REsp n. 2.219.661/SP,
.)
Costa, Primeira Turma, julgado em
DJEN
9/12/2025,
12/12/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
Documento eletrônico VDA54730349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:32
Código de Controle do Documento: f2219f1f-fbf2-46f2-bffb-7ebf61c561d3

COBRANÇA. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO
.
MANDAMUS
TRÂNSITO EM JULGADO SUPERVENIENTE DA AÇÃO MANDAMENTAL.
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
[...]
2. O acórdão do Tribunal
está em consonância com a jurisprudência
a quo
do STJ acerca da necessidade de trânsito em julgado do mandado de segurança para
que haja o ajuizamento da ação de cobrança relacionada a valores pretéritos, o que
acarreta a incidência da Súmula n. 83/STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Benedito
AREsp n. 2.933.006/SP,
.)
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJEN
9/12/2025,
12/12/2025

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. MANDADO DE
SEGURANÇA COLETIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE.
1. Consoante o entendimento desta Corte, é necessário aguardar o trânsito
em julgado da sentença em mandado de segurança coletivo para o ajuizamento da
ação de cobrança visando à percepção de parcelas pretéritas.
2. A Primeira Turma do STJ, por maioria, firmou o entendimento de que,
"ausente o interesse de agir no momento de ajuizamento da ação, pressuposto
processual para o desenvolvimento válido do processo, não é possível a superação
do vício em razão de fato superveniente, impondo-se aos autores a propositura de
nova ação de cobrança" (AgInt nos EDcl no
relatora Ministra
REsp 1.764.459/SP,
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
27/8/2024,
12/9/2024)
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.597.409/SP,
.)
Primeira Turma, julgado em
DJEN
22/9/2025,
2/10/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. JUIZ
CLASSISTA
APOSENTADO.
PRESCRIÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Para o Superior Tribunal de Justiça (STJ), é necessário aguardar o
trânsito em julgado da decisão proferida no mandado de segurança coletivo para o
ajuizamento da ação de cobrança que pretenda o recebimento de parcelas pretéritas
à impetração do
.
writ
[...]
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
REsp n. 1.878.220/CE,
.)
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN
12/8/2025,
15/8/2025

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS
SALARIAIS. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO.
REQUISITO. SÚMULA N. 568 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. No caso em exame, o entendimento exarado pelo Juízo a quo coincide
com a orientação adotada pelo STJ, segundo o qual há impossibilidade do
ajuizamento da ação de cobrança, referente a períodos anteriores à impetração de
Documento eletrônico VDA54730349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:32
Código de Controle do Documento: f2219f1f-fbf2-46f2-bffb-7ebf61c561d3

mandado de segurança, até que ocorra o trânsito em julgado da sentença em ação
mandamental. Incidência da Súmula n. 568 do STJ.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.880.818/SP,
.)
Segunda Turma, julgado em
DJEN
15/10/2025,
22/10/2025

Com relação ao pedido de sobrestamento do feito, em razão do Tema n. 1.146
do STJ, importante destacar trecho do voto-vista proferido pela Ministra Regina Helena
Costa, relatora para o acórdão nos autos do AgInt nos EDcl no REsp n. 1.764.459/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe
que assim dispôs (sem grifos no
27/8/2024,
12/9/2024,
original):

[...] após ser noticiado o superveniente trânsito em julgado do Mandado de
Segurança Coletivo n. 0600594-25.2008.8.26.0053, no qual também se funda o
presente recurso especial, o colegiado da Primeira Seção, em sede de questão de
ordem, entendeu pela desafetação do tema, afirmando a necessidade de
ajuizamento de uma nova ação de cobrança, dentro do prazo prescricional que
.
voltou a fluir após o trânsito do writ
Eis o trecho do voto do relator que elucida a questão:
Então, o que se percebe é que a desafetação desse processo irá
permitir o julgamento célere dos autos. Possibilitará, inclusive, que a
parte recorrente desista do recurso especial e inicie nova demanda de
ação de cobrança, mas agora dentro do prazo prescricional. A esse
respeito, cabe destacar as normas dos arts. 4o e 6o, ambos do CPC/2015.
Isso porque as partes possuem (quando possível) direito a uma solução
jurídica integral do mérito. Além disso, todos os sujeitos do processo -
inclusive o Poder Judiciário - devem cooperar entre si na busca de uma
decisão de mérito justa e efetiva. Ora, o regular processamento deste
feito como recurso especial repetitivo não permite determinar um
momento (uma data) específico para seu encerramento. Pode
acontecer desses autos serem concluídos após o prazo prescricional
para cobrar o quinquênio anterior ao mandado de segurança.
Considerando que a atual jurisprudência do STJ não permite a
ação de cobrança antes do trânsito e a informação apresentada
pelos recorrentes, melhor garantir celeridade nesse caso e garantir
que a parte recorrente tenha tempo hábil para demandar nova
ação de cobrança. Com efeito, a manutenção desses autos como
representativo de controvérsia irá resultar – independentemente do
provimento ou não do recurso especial – em uma solução jurídica
que não se enquadra perfeitamente ao quadro fático dos autos. Não
é adequado que o STJ condicione a ação de cobrança (ou não
condicione) ao trânsito em julgado de mandado de segurança
quando já se sabe que o título do
formou coisa julgada.
writ
Portanto, considero devida a desafetação dos autos como
(
relator Ministro
paradigma de controvérsia REsp n. 1.836.423/SP,
Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 23/11/2022,
DJe de
- destaques meus).
7/12/2022
Documento eletrônico VDA54730349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:32
Código de Controle do Documento: f2219f1f-fbf2-46f2-bffb-7ebf61c561d3

Verifico, ainda, que após a desafetação da controvérsia, o recurso teve
provimento negado pelo Sr. Ministro Mauro Campbell Marques, reafirmando a
orientação desta Corte quanto à impossibilidade de demandar a ação de cobrança
antes do trânsito em julgado do mandado de segurança e confirmando a necessidade
de ajuizamento de uma nova ação de cobrança, com a demonstração de interesse de
agir, dentro do prazo prescricional retomado após o trânsito em julgado do mandado
de segurança coletivo (Agint no EDcl no
relator Ministro
REsp n. 1.836.423/SP,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
14/8/2026,
.
21/8/2023)
[...]
De fato, ausente o interesse de agir no momento de ajuizamento da ação,
pressuposto processual para o desenvolvimento válido do processo, não é possível a
superação do vício em razão de fato superveniente, impondo-se aos autores a
propositura de nova ação de cobrança.
Diante desse panorama, penso que o posicionamento adotado pelo Sr.
Ministro Relator, ao reconhecer a caracterização de interesse de agir superveniente
em razão do trânsito em julgado dos
, com a devida vênia, contrapõe-se à
mandamus
diretriz fixada pela Primeira Seção no momento de desafetação do Tema n.
1.146/STJ.
Posto isso, com a licença do Sr. Ministro Relator, DOU PROVIMENTO ao
Agravo Interno para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial dos servidores.

Por fim, cumpre destacar que, embora tenham sido indicados os REsp n.

e
como Recursos Representativos de
2.217.138/SP, 2.217.139/SP
2.217.140/SP
Controvérsia pelo Presidente da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas,
Ministro Moura Ribeiro, verifica-se que até o momento a temática encontra-se sem
processo vinculado.
Assim, não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os fundamentos
que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua manutenção, em todos os seus
termos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54730349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:32
Código de Controle do Documento: f2219f1f-fbf2-46f2-bffb-7ebf61c561d3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.926.179 / SP
Número Registro: 2025/0160066-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
06005942520088260053 10158623920178260053 6005942520088260053
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BENEDITO TADEU ALVES FERREIRA
AGRAVANTE
: EDUARDO MACIEL NOGUEIRA
AGRAVANTE
: JOSE JOÃO DIAS
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS JORGETE
AGRAVANTE
: MARCOS DOS SANTOS TOMAZ
AGRAVANTE
: MARIO RICCI
AGRAVANTE
: MAURILIO FERREIRA DOS REIS
AGRAVANTE
: PAULO FELIPE DE AMORIM
AGRAVANTE
: RONALDO RIBEIRO
AGRAVANTE
: TERESINHA DE FATIMA SENA LIMA
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
PROCURADORA : FERNANDA VISSOTO BISCAIA - SP480288
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS
Documento eletrônico VDA55147344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:44:09
Código de Controle do Documento: dce6646a-2573-414c-b10f-7228754e8281

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: BENEDITO TADEU ALVES FERREIRA
AGRAVANTE
: EDUARDO MACIEL NOGUEIRA
AGRAVANTE
: JOSE JOÃO DIAS
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS JORGETE
AGRAVANTE
: MARCOS DOS SANTOS TOMAZ
AGRAVANTE
: MARIO RICCI
AGRAVANTE
: MAURILIO FERREIRA DOS REIS
AGRAVANTE
: PAULO FELIPE DE AMORIM
AGRAVANTE
: RONALDO RIBEIRO
AGRAVANTE
: TERESINHA DE FATIMA SENA LIMA
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
PROCURADORA : FERNANDA VISSOTO BISCAIA - SP480288
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:44:09
Código de Controle do Documento: dce6646a-2573-414c-b10f-7228754e8281